Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712651-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES RECORRIDO: MAURICE GEORGES DENNAOUI REPRESENTANTE LEGAL: ROSA EL DENNAUI DESPACHO Diante do provimento pelo STJ do recurso especial interposto por ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES com a determinação do retorno dos autos a este egrégio TJDFT para julgamento da apelação, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024